Tribunal: TJBA
Processo: 8010319-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010319-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LORENA DE AQUINO PEDREIRA Advogado(s): VANESSA CAMARGO MACHADO DE BRITO, RAFAEL FRAGA BERNARDO AGRAVADO: BANCO MASTER S/A Advogado(s):GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE IRDR. NECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO DE DISTINÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM. ART. 1.037, §§ 9º A 13, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado em face de decisão do Juízo de primeiro grau que determinou a suspensão de ação revisional de contrato bancário, ajuizada contra instituição financeira, em razão da afetação da matéria ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 8054499-74.2023.8.05.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se é cabível Agravo de Instrumento diretamente contra decisão que determina a suspensão do processo em razão de IRDR, ou se é imprescindível a prévia instauração do procedimento de distinção (distinguishing) perante o Juízo de origem, nos termos do art. 1.037, §§ 9º a 13, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir O Código de Processo Civil institui procedimento específico e escalonado para a impugnação de decisões que determinam a suspensão do processo em razão de julgamento repetitivo, exigindo a prévia formulação de pedido de distinção no Juízo de primeiro grau. A decisão que simplesmente determina o sobrestamento do feito, em observância a IRDR regularmente instaurado, não é diretamente impugnável por Agravo de Instrumento. Somente a decisão que aprecia ou rejeita o pedido de distinção é passível de impugnação pela via do Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância. A tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC não se aplica às hipóteses em que há disciplina legal expressa e específica assegurando meio próprio de impugnação. Admitir o Agravo de Instrumento diretamente contra a decisão de suspensão esvaziaria o conteúdo normativo do art. 1.037, §§ 9º a 13, do CPC e comprometeria a racionalidade do microssistema de demandas repetitivas. Inexistem fundamentos novos capazes de afastar as razões que embasaram a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão que determina a suspensão do processo em razão de IRDR não é diretamente impugnável por Agravo de Instrumento. 2. A insurgência contra o sobrestamento do feito deve ser precedida de pedido de distinção formulado perante o Juízo de origem, nos termos do art. 1.037, §§ 9º a 13, do CPC. 3. A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC não se aplica quando há disciplina legal específica para a impugnação da decisão judicial. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO n. 8010319-02.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante LORENA DE AQUINO PEDREIRA e como agravado BANCO MASTER S/A: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala de Sessões, de janeiro de 2026.